Tribunal: STF
Processo: AI 495036
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Ausente do traslado o inteiro teor da petição do recurso
extraordinário, peça obrigatória à formação do instrumento, como
determinam o § 1º do art. 544 do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Na
hipótese de não-conhecimento do agravo de instrumento, por
deficiência no traslado, descabe a pretensão de sobrestamento do
feito por não haver decisão definitiva do Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso especial, aplicável somente quando em
discussão o mérito do recurso extraordinário.
3. Agravo regimental
improvido.